Tribunal: TJES
Processo: 5002058-87.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002058-87.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GELZA MARIA SGULMERO DIAS
RECORRIDO: SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, SER PROPRIETÁRIA DE UM PEQUENO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E UTILIZAVA A MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/ DÉBITO DA DEMANDADA PARA RECEBER OS VALORES DE SEUS CLIENTES. ADUZ QUE NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021 DEIXOU DE RECEBER ALGUNS VALORES. FORA INFORMADA QUE HAVIA UMA PENDÊNCIA FINANCEIRA EM NOME DA AUTORA NA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECEBEDORA DOS VALORES. A SENTENÇA DE PISO HOMOLOGOU O RECONHECIMENTO DO PEDIDO DE REPASSE DOS VALORES DAS VENDAS NO MONTANTE DE R$998,99 (NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DO PLEITO DE ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. INICIALMENTE, TRATA-SE DE RELAÇÃO CONSUMERISTA EM QUE A PARTE AUTORA É HIPOSSUFICIENTE E VULNERÁVEL NA RELAÇÃO CONTRATUAL. VERIFICO QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA PARTE DEMANDADA. EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DE QUE HAVIA UMA RESTRIÇÃO BANCÁRIA QUE IMPEDIA O REPASSE DOS VALORES A RECORRENTE, NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE A AUTORA TIVESSE RECEBIDO INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO, COMO A TROCA DO BANCO RECEBEDOR. NÃO HOUVE, PORTANTO, JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A DEMORA NO CRÉDITO DE TAIS VALORES. ASSIM, CONSIDERANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RÉ, SOMANDO-SE AO DESCASO E DESRESPEITO COM A CONSUMIDORA NO CASO CONCRETO, RESTA CLARO O DEVER DE INDENIZAR MORALMENTE. NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, RESTA CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA AUTORA, O PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA RÉ, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. ARBITRO O VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS À AUTORA,
ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
SENTENÇA DE PISO REFORMADA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.